Tribunal: STF
Processo: AI 848648
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Inovação recursal. Impossibilidade. Tributário. Imunidade. Requisitos. Órgão gestor de mão de obra de utilidade pública. Lei nº 8.630/93. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. Ausência de comprovação das condições de constituição e funcionamento. Estatuto social. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Cláusulas contratuais. Súmula nº 454/STF.



    1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos.



    2. A solução da controvérsia, como apresentada, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. A afronta aos dispositivos constitucionais suscitados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário revolverem-se os fatos e as provas dos autos, o que é vedado, a teor da Súmula nº 279/STF. Incide, ademais, a Súmula nº 454 da Corte, que veda o reexame de cláusulas contratuais.



    4. Agravo regimental não provido.